Tribunal: TJDFT
Processo: 0730653-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730653-35.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIANA CARDOSO REGO RABELO AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por MARIANA CARDOSO REGO RABELO contra decisão exarada no ID 63747362, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, porquanto configurada a deserção. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0712614-66.2024.8.07.0007, promovida em desfavor do BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A., na qual d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora, ao argumento de que ela não comprovou a efetiva necessidade da concessão da justiça gratuita, apesar de intimada. Consoante decisão exarada sob o ID 62723913, esta Relatoria indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, e determinou à recorrente o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo in albis, a agravante não promoveu o recolhimento do preparo, e o agravo de instrumento não foi conhecido (ID 63747362). No agravo interno interposto, a agravante reitera a argumentação vertida no petitório sob o ID 62821719, sustentando que não é exigível o recolhimento do preparo recursal, pois o mérito do recurso é a própria concessão do benefício da gratuidade, caracterizando cerceamento do seu direito de defesa. Ao final, a agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, e conhecido o agravo de instrumento, a fim de que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024 às 13:34:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora